Tribunal: STF
Processo: AI 499395
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 38/89,
REVOGADA PELA LEI N. 117/90, AMBAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO
ADQUIRIDO AO PERCENTUAL POSTULADO ATÉ A REVOGAÇÃO DA NORMA.
        A
política salarial dos servidores do Distrito Federal, nos moldes
disciplinados pela Lei Distrital n. 38/89, somente foi modificada
com a edição da Lei Distrital n. 117/90. Nesse interregno, se
cumpridos os pressupostos autorizadores à concessão do reajuste,
esse é devido, porque expressamente previsto na legislação
pertinente.
Agravo regimental a que se nega provimento.